Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-30.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação cível. Resolução contratual e indenização por danos materiais. Compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos. Descabimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instrumento contratual apresentado pelos apelados que conta com a assinatura de um dos apelantes na condição de vendedor. Contrato de prestação de serviço celebrado entre o

Ementa:
Apelação cível. Resolução contratual e indenização por danos materiais. Compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos. Descabimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instrumento contratual apresentado pelos apelados que conta com a assinatura de um dos apelantes na condição de vendedor. Contrato de prestação de serviço celebrado entre o requerido Carlos Dissei e Odair Alves, por meio do qual ficava o terceiro autorizado a realizar também a venda de lotes do "Residencial Sítio São Pedro". Legitimidade passiva para a causa configurada, assim como a responsabilidade solidária dos recorrentes pela restituição das quantias vertidas em função do contrato rescindido por sua culpa exclusiva. Sentença mantida. Recurso improvido.